Tribunal: TJDFT
Processo: 0700846-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO LIMINAR. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERE O PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS DA AGRAVANTE. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. CARTA FIANÇA. GARANTIA DO JUÍZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SATISFAÇÃO DA DÍVIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento com pedido liminar interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ofertada pela parte executada, para manter o bloqueio do valor de R$ 307.936,53 em contas de titularidade da executada, convertendo-o em penhora/pagamento e deferiu nova pesquisa de ativos financeiros no sistema, com reiteração automática por 30 (trinta) dias.
2. De acordo com o art. 835, § 2o, do CPC, para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento’. 2.1. Ao demais, a penhora será e observará, preferencialmente, em dinheiro. 2.2. Porquanto. O direito brasileiro adotou a técnica da execução por graus ou por ordem (art. 835 CPC), haja vista que só se passa a cogitar da penhorabilidade de bens de determinada classe para constrição depois de exaurida a possibilidade de penhora sobre aqueles da classe precedente.
3. A carta de fiança emitida por uma empresa que não é instituição bancária equivale a uma declaração emitida por uma empresa comum, sem as garantias de lastro financeiro do Banco Central.
4. Assim, sem a segurança dos fundos para pagamento, cabe exclusivamente ao credor aceitar ou não a caução fidejussória, o que foi rejeitado no caso em análise.
5. Portanto, o juiz não pode aceitar a garantia dada sem que haja comprovação de fundos do pagamento, o que oferece risco ao credor de não receber, ainda mais quando se trata de mais de 4 milhões de reais, o que exige muita solidez da empresa emissora do seguro fiança.
6. Outrossim, o pedido de substituição a penhora por outro bem imóvel que não foi apresentado na origem, sendo apresentado apenas em sede recursal, priva a parte contrária do devido contraditório. 6.1. Sendo assim, o acatamento da pretensão de substituição da penhora nesta instância configuraria supressão de instância.
7. Deve ser afastada a alegação de indeferimento do pedido de indisponibilidade de ativos financeiros por parte da agravante, de suas contas bancárias, sob o argumento de que ficará impossibilitada de pagar o salário dos funcionários e fornecedores.
8. Há notícia nos autos de que a agravante possui contratos vigentes e continua participando de licitações públicas, o que evidencia sua condição financeira para garantir o juízo e pagar os valores devidos.
9. Em um dos contratos, ao participar de uma licitação do TCU, a Agravante apresentou um balancete até junho/2021, o qual indica a existência de uma conta vinculada com um alto valor depositado.
10. Ademais, a agravante não conseguiu comprovar que qualquer bloqueio de recursos financeiros inviabilizaria o pagamento da folha, pois os valores dos contratos públicos que se tem conhecimento são muito discrepantes e superiores aos próprios valores da própria folha de pagamento por ela apresentada.
11. Portanto, não havendo qualquer comprovação de que a pesquisa via SISBAJUD não impactará de alguma forma na vida financeira da agravante, e estando evidente que o bloqueio de valores é a única forma de satisfazer a obrigação, porquanto os meios adotados pela Agravante para garantia da execução não são possuem solidez, a pretensão recursal deve ser afastada.
12. Precedente jurisprudencial: “2. Havendo ferramenta útil e de fácil utilização a disposição do Juízo, aferindo-se a possibilidade de pesquisa e bloqueio de bens junto ao SISBAJUD, deve ser prestigiado o direito do credor em ver seu crédito saldado, inclusive por meio de ferramenta que prevê emissões automáticas de ordens repetitivas de bloqueio de valores durante determinado prazo ("teimosinha"), máxime, quando ainda não tentada a utilização dessa funcionalidade anteriormente. 3. Agravo de instrumento provido”. (07290615820218070000, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, PJe: 10/1/2022) .
13. Recurso improvido.